Tribunal: TJPA
Processo: 0807897-79.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807897-79.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ CARLOS BORGES FIGUEIREDO

AUTORIDADE: 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. DENÚNCIA OFERECIDA. ESVAZIAMENTO DA PRETENSÃO TRANCATIVA.

1. Consoante entendimento há muito estabelecido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “o recebimento da denúncia esvazia a pretensão de trancamento de inquérito policial (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.270.387/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 9/5/2018), como se verifica na espécie, tornando prejudicado o exame das teses veiculadas na impetração, as quais foram manejadas com o intuito de trancar os autos inquisitoriais.

2.
In casu
, a manifesta deficiência instrutória
mandamus
inviabiliza até mesmo a incursão oficiosa no mérito da ação a fim de afastar a ocorrência de flagrante ilegalidade, pois apesar de realizar ampla recomposição dos depoimentos prestados em sede inquisitorial, contrastando, nesse particular, a versão dos fatos oferecida pelas testemunhas, a impetrante não juntou aos autos o relatório conclusivo do inquérito, tampouco a denúncia, muito menos as decisões do juízo impetrado que avaliaram a presença da justa causa.

3. Deve ser prestigiada a diretriz jurisprudencial segundo a qual “é ônus do impetrante a correta instrução dos autos, sob pena de não conhecimento do writ” (HC n. 555.157/RS, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo - Desembargador Convocado do TJ/PE, Quinta Turma, DJe de 28/2/2020), mormente porque descabe “ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência” (STF, HC 138.443 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11/04/2017).

RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO NA VIA MANDAMENTAL. NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO.

4. A ausência de reconhecimento pessoal do agente em conformidade com o art. 226 do CPP é matéria que tangencia o argumento da negativa de autoria delitiva, tópico que, como se sabe, é usualmente inadequado à via mandamental, já que em tal esfera “não há como se discutir a negativa de autoria e a ausência de provas, pois demandariam o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal” (STJ, HC 715.127/CE, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 15/03/2022), sendo certo que, consoante ressaltado pela autoridade coatora há outros meios de prova aptos a apontar o paciente como suposto mandante do crime.

PRISÃO PREVENTIVA. DANOS FÍSICOS E PSICOLÓGICOS. REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

5. Inviável reconhecer constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva na hipótese de revogação da medida extrema, como se verifica na hipótese, em que o juízo impetrado ressaltou que a segregação do coacto não subsiste desde 28 de setembro de 2022.

ORDEM NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 16/08/2023 a 18/08/2023
, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
da impetração
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 18 de agosto de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
LUIZ CARLOS BORGES FIGUEIREDO
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA nos autos da Ação Penal n. 0815318-18.2022.8.14.0401, na qual o paciente figura como denunciado pela suposta prática das condutas encartadas no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c arts. 14, II, e 29, todos do CP.

Em inicial, a impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos
(i)
ausência de justa causa para o desenvolvimento da persecução penal subjacente;
(ii)
inexistência de indícios de autoria delitiva atribuíveis ao coacto, máxime em razão da suposta nulidade do reconhecimento fotográfico, realizado em desacordo com o quanto prescreve o art. 226 do CPP; e
(iii)
supostos danos sofridos pelo coacto durante o período em que foi mantido preso preventivamente, sobretudo em razão dos problemas de saúde que possui.

Por derradeiro, requer, em síntese, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem a fim de que seja determinado o trancamento do inquérito policial objurgado, bem como que seja reconhecida a ilegalidade da prisão em virtude dos danos físicos e psicológicos causados ao paciente durante o seu encarceramento.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 14172237.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 14282549).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento
da impetração (ID n. 14537095).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Desta feita, não pairam dúvidas de que o manejo desta ação constitucional também se afigura viável para o
trancamento de inquérito policial
, assim como de ação penal,
em juízo de estrita excepcionalidade
, “
quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito”
(STJ,
AgRg no RHC n. 177.595/MS
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 28/6/2023, cf.
https://bit.ly/3QARpoj
).

Assentada tal premissa, destaco que embora a peça de ingresso contenha pleito trancativo em tese cognoscível na presente via,
identifico a existência de fator que obstaculiza o exame do mérito mandamental
. Nesse particular, saliento que a alegação central deste
writ
está ancorada na suposta ausência de justa causa para o regular desenvolvimento da persecução penal, diante da aparente inexistência de elementos fático-probatórios capazes de atribuir a autoria delitiva ao paciente, sobretudo considerando a apontada violação ao procedimento encartado no art. 226 do CPP, que regula o reconhecimento de pessoas. Sem embargo, ao analisar os autos mandamentais, tenho que,
não há, em verdade, qualquer inquérito policial passível de trancamento, porquanto já houve o regular oferecimento de denúncia,
consoante ressaído nas informações da autoridade coatora:

“[...] o Ministério Público Estadual, por meio de um de seus representantes legais, com base em inquérito policial, no uso de suas atribuições constitucionais, ofereceu, em 04.10.2022, denúncia contra os acusados LUIZ CARLOS BORGES FIGUEIREDO E OUTRO, já qualificados nos autos, como incursos nas condutas previstas no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, por terem no dia 22.07.2022, em via pública, localizada na Travessa Timbó, com uso de arma de fogo, tentado contra a vida da vítima Pedro Santos da Silva, tendo o ora paciente atuado na condição de mandante do delito (ID. 78819559).

Materialidade do delito – laudo de lesão corporal (ID. 84134636, págs. 02/03).

Denúncia recebida em 05.10.2022 (ID. 78881275).” (ID n. 14282549 - Pág. 4).

Dessarte, incide, no ponto, o entendimento há muito estabelecido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “
no sentido de que o recebimento da denúncia esvazia a pretensão de trancamento de inquérito policial
(
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.270.387/MG
, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 9/5/2018, cf.
https://bit.ly/47ubov0
), circunstância que prejudica o exame das teses veiculadas na presente impetração, haja vista que todas foram manejadas com o intuito de trancar os autos inquisitoriais.

Em acréscimo, registro que a manifesta deficiência instrutória deste
mandamus
inviabiliza até mesmo a incursão oficiosa no mérito da ação a fim de afastar a ocorrência de flagrante ilegalidade. Isso porque, apesar de realizar ampla recomposição dos depoimentos prestados em sede inquisitorial, contrastando, nesse particular, a versão dos fatos oferecida pelas testemunhas, a impetrante não juntou aos autos o relatório conclusivo do inquérito, tampouco a denúncia, muito menos as decisões do juízo impetrado que avaliaram a presença da justa causa. A esse respeito, convém salientar que a mera juntada da decisão que
ratificou
o recebimento da denúncia (ID n. 14136287), é, por si só, insuficiente para aquilatar a ocorrência do alegado constrangimento ilegal sob o ângulo pretendido.

Esse o quadro, à míngua de documentos necessários ao exame de possível ilegalidade flagrante, reitero a inviabilidade de prosseguir no exame das alegações, vez que “
é ônus do impetrante a correta instrução dos autos, sob pena de não conhecimento do
writ
” (STJ,
HC n. 555.157/RS
, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo - Desembargador Convocado do TJ/PE, Quinta Turma, DJe de 28/2/2020, cf.
https://bit.ly/46avp9m
), mormente porque descabe
“ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência”
(STF,
HC 138.443 ED
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11/04/2017, cf.
https://bit.ly/3qN43TL
), donde se conclui que
“a documentação necessária ao exame do constrangimento ilegal a que estaria sendo submetido o paciente deve estar presente no momento da impetração do
habeas corpus
, não se admitindo a juntada posterior de peças processuais, tampouco que a instrução seja feita por outros meios, como links ou consulta ao processo na página eletrônica do Tribunal de origem”
(STJ,
RHC 122.600/RS
, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 05/03/2020, cf.
https://bit.ly/3iQoQRI
).

Além disso, consigno que a ausência de reconhecimento pessoal do agente em conformidade com o art. 226 do CPP é matéria que tangencia o argumento da negativa de autoria delitiva, tópico que, como se sabe, é usualmente inadequado à via mandamental, já que em tal esfera “
não há como se discutir a negativa de autoria e a ausência de provas, pois demandariam o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal
” (STJ,
HC 715.127/CE
, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 15/03/2022, cf.
https://bit.ly/3wsO40w
), como bem salientado pela autoridade coatora na decisão colacionada em ID n. 14136287, na qual foi acentuada a existência de outros meios de prova aptos a apontar o paciente como mandante do crime (vide depoimento de ID n. 14136303 - Pág. 2).

Dessa forma, tenho que o juízo impetrado não se afastou da diretriz jurisprudencial que considera
necessária a realização de reconhecimento aos ditames do art. 226 do CPP “quando houver sérias dúvidas acerca da autoria delitiva, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que não ocorre no caso em questão, uma vez que há outros elementos indiciários a apontarem o paciente como autor do delito
” (TJCE,
HC n. 0632844-43.2022.8.06.0000
, Rel. Desembargadora Maria Ilna Lima de Castro, 2ª Câmara Criminal, DJe 14/10/2022, cf.
https://bit.ly/41Jhe8Y
).

Ao fim e ao resto, igualmente descabe falar em constrangimento ilegal decorrente da prisão impugnada, vez que o juízo impetrado ressaltou que a segregação do coacto não subsiste desde
28 de setembro de 2022
, conforme trecho extraído das informações prestadas em ID n. 14282549, abaixo transcrito:

“15. Em 28/09/2022, decisão exarada por este juízo deferindo o pedido de revogação da prisão preventiva outrora decretada, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão, quais sejam “i” monitoramento eletrônico; “ii” comunicar a este juízo eventual mudança de residência; “iii” não se aproximar da vítima e “iv” comparecer a todos os atos processuais designados (ID. 78370035).

16. Alvará de soltura expedido junto ao sistema BNMP, em 28.09.2022 (ID. 78404222).

17. Certidão de cumprimento do alvará de soltura (ID. 78508083).

[...]

25. Pedido de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico formulado em favor do réu, ora paciente (ID. 84724456).

26. Parecer do Ministério Público manifestando-se de forma favorável ao pedido de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico e pela manutenção das demais medidas cautelares aplicadas outrora, quais sejam “i” comunicar o juízo sobre eventual mudança de residência, “ii” não se aproximar da vítima e “iii” comparecer a todos os atos processuais que serão designados (ID. 85935801).

27. Decisão prolatada por este juízo deferindo o pedido de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico e mantendo as demais cautelares arbitradas outrora (ID. 86288276).”

Destarte, as argumentações trazidas no presente
habeas corpus
não comportam conhecimento, posto que insuficientemente instruídas, bem como inadequadas a via eleita, inviabilizando até mesmo a aferição de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão oficiosa da ordem.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
da impetração.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 18/08/2023